Tribunal: TCU
Processo: 010.193/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052024, modalidade Pregão e Uasg 160292 (Objeto: Contratação de empresa para realizar a Readequação dos vestiários do ginásio do Colégio Militar do Rio de Janeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 4253/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possível irregularidade ocorrida no Pregão Eletrônico 5/2024, para registro de preços, sob a responsabilidade do Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), com valor estimado em R$ 719.648,31, cujo objeto é a contratação de empresa para realizar a readequação dos vestiários do ginásio do colégio, com critério de julgamento menor preço e modo de disputa aberto/fechado (peça 4). Considerando que os indícios de irregularidades apontados pelo representante se referem a descumprimento pelo pregoeiro da regra prevista no art. 59, § 4o, da Lei 14.133/2021; a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, bem como ao Acórdão 2198/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Antonio Anastasia) em virtude da realização de diligências; à abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso após a decisão favorável do apelo sobre a diligência, antes de sua realização, cerceando o direito de recorrer quanto ao conteúdo da documentação diligenciada; e à solicitação pelo pregoeiro de planilha orçamentária sintética e analítica de composições unitárias a diversos licitantes simultaneamente, contrariando o item 6.9 do edital (licitante classificado em primeiro lugar) e o princípio da isonomia; considerando não estar configurado o perigo da demora, tendo em vista a não finalização do certame, conforme consulta realizada no Comprasgov (peça 8), na qual se constata se encontrar o Pregão 90005/2024 julgado e habilitado, porém com o prazo aberto para apresentação de contrarrazões, sem contrato assinado; considerando que não está configurado o perigo da demora reverso, pelo fato de o objeto (readequação dos vestiários do ginásio do Colégio Militar do Rio de Janeiro) não ser essencial para o funcionamento da instituição, não se vislumbrando, assim, dano potencial em razão de possível atraso nos serviços; considerando que, segundo entendimento manifestado por este Tribunal no âmbito do Acórdão 803/2024-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), o critério definido no art. 59, § 4o, da Lei 14.133/2021 conduz a presunção relativa de inexequibilidade de preços, sendo possível que a Administração conceda à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2o, do mesmo diploma legal; Considerando que não se observa ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa na medida em que o certame está aberto para contrarrazões, conforme informação constante da peça 10; considerando que não procede a alegação de cerceamento do direito de recorrer, pois a representante teve seu recurso cadastrado no sistema Comprasnet (peça 10); considerando que a possibilidade de o pregoeiro realizar diligências encontra amparo no art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021 e que não se verifica a alegada irregularidade na conduta daquele agente ao desclassificar as empresas que não entregaram a documentação solicitada e classificar e habilitar a empresa que apresentou, tendo sido conferido às demais oportunidade de ingressar com recurso, cuja data-limite de apreciação é 18/6/2024 (peça 8, p. 7); considerando que a possibilidade de realização de tais diligências não viola o princípio da isonomia; considerando, ademais, que a solicitação de planilha orçamentária sintética e analítica foi realizada na fase de julgamento da proposta com melhor preço (peça 9) e não a diversas licitantes simultaneamente; considerando, portanto, não haver plausibilidade jurídica nas supostas irregularidades apontadas; considerando, por fim, que não ocorreram os pressupostos para adoção da medida cautelar solicitada e que os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivar o processo e informar o conteúdo desta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC Processo 010.193/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Colégio Militar do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Álvaro Adauto Cavalcante da Silva e Marcus Alexandre Nascimento Silva, representando a Brasas Construções e Associados Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.